Tribunal: TJSP
Processo: 2103827-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Alegada prescrição. Preclusão temporal. Questão que não foi objeto de impugnação recursal em momento oportuno. Consoante entendimento sedimentado pelo C. STJ, "sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio".

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Alegada prescrição. Preclusão temporal. Questão que não foi objeto de impugnação recursal em momento oportuno. Consoante entendimento sedimentado pelo C. STJ, "sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio". Afastamento da prescrição mantido por outros fundamentos. Recurso não provido.